Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0710022-41.2022.8.07.0000 REQUERENTE: DAUTO COELHO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVIEN MIRNA BORGES, MARCELO SERGIO BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado por Dauto Coelho dos Santos em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos Embargos de Terceiro e, por consequência, revogou a tutela provisória deferida. Em resumo, narra que os Embargos de Terceiro foram opostos frente ao Processo n° 0727375-62.2020.8.07.0001, no qual os Requeridos postularam a extinção do condomínio havido no imóvel ocupado pelo Requerente desde 1985. Ressalta que, embora os Requeridos tenham herdado o citado imóvel em 1996, jamais reclamaram a sua posse até 2020, de modo que o direito estaria fulminado pela prescrição aquisitiva. Esclarece que ergueu todas as benfeitorias existentes no imóvel, pagou os correspondentes tributos e demais despesas necessárias à manutenção do lote. Destaca, assim, que “os Embargos de Terceiro são em face de Vivien e Marcelo, sobre os quais sempre exerceu a posse mansa e pacífica, posto que estes jamais apareceram no imóvel ou reclamaram qualquer direito e que se quer apresentaram qualquer documento que pudesse comprovar o fato extintivo em relação aos mesmos”. Salienta, ainda, que o documento ilegível apresentado está em nome de terceiro estranho aos autos (eventual herdeira e irmã dos requeridos), de modo que essa prova não poderia ser utilizada. Reforça que, “no Recurso de Apelação, o autor poderá trazer toda a discussão acerca da validade da prova apresentada, já que caberia usucapião até da eventual herdeira do falecido em face dos requeridos Vivien e Marcelo, poderá ainda trazer tese acerca da valoração da prova e demais de fato e de direito que pretende discorrer”. Aduz que a tutela de urgência é necessária para que se busque a efetividade do pleito, considerando que a alienação do bem determinada no processo originário ocasionará o perecimento do seu direito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, nos termos do art. 1.012, §§ 3° e 4o, do CPC, e o sobrestamento do Processo n° 0727375-62.2020.8.07.0001. Antes da apreciação do pedido, foi juntada a petição Id. 34073100 pela parte contrária, que pugnou pelo indeferimento do pedido. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012, § 3o, do CPC[1], o pedido de concessão de efeito suspensivo será dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. No caso, o Requerente opôs Embargos de Terceiro em razão do Processo n° 0727375-62.2020.8.07.0001, no qual os Requeridos postularam a extinção do condomínio em imóvel ocupado pelo Requerente desde 1985. Na espécie, diviso os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Observa-se que, nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, o que equivale à concessão de tutela de urgência. O d. Magistrado a quo, com fundamento nesse dispositivo, deferiu a “(...) a tutela cautelar para a suspensão da alienação do imóvel até ulterior decisão” (Id. 92562673 dos autos de origem). Ocorre que a referida decisão foi cassada na r. sentença, o que possibilita a alienação do imóvel. Ou seja, revogada a tutela de urgência anteriormente concedida, a sentença passa a ter efeitos imediatos, nos termos do art. 1.012, V, do CPC. Ressalta-se, no entanto, que o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil autoriza a concessão, pelo relator, de efeito suspensivo à apelação, desde que o recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, em razão da relevância dos argumentos apresentados pelo ora Requerente, e do risco de dano grave e de difícil reparação, já que a eficácia imediata da r. sentença permite a alienação do imóvel objeto da ação, e por ter potencialidade de lhe causar prejuízo patrimonial, sem adentrar no exame do mérito recursal, verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, sem adentrar no exame do mérito recursal, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro e revogou a decisão que deferiu a tutela provisória. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora